Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC
3. A requerente/agravante recebe a título de proventos de aposentadoria por invalidez, o valor bruto de R$ R$ 36.302,35 e valor líquido de R$23.743,84, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais, as quais, no Distrito Federal, apresentam valor módico.
4. O próprio valor que declara gastar com despesas básicas (R$ 11.944,00) já é incompatível com a alegação de hipossuficiência.
5.Recurso conhecido e não provido.